Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. ESPÓLIO DA FALECIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA PERANTE SUCESSORES.
1. Na exata dicção do art. 796 do Código de Processo Civil, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”;
2. Ausente a partilha, apesar de aberto o necessário processo de inventário, responde o Espólio pelas dívidas deixadas pela pessoa falecida;
3. Na mesma esteira, citados os herdeiros, integrantes do polo passivo da ação de cobrança no qual deveria figurar o Espólio da pessoa falecida, caracterizada a ilegitimidade passiva dos sucessores;
4. Contudo, antes da sentença, realizada autocomposição entre o credor e o Espólio legítimo para integrar a lide, válida é a citação do ente despersonalizado para integrar o polo passivo da demanda, com arrimo no art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, suprida a falta do ato de convocação do réu para integrar a relação processual;
5. Diante do comparecimento espontâneo da parte legítima para integrar a lide e da formação de solução consensual da qual participou, há prevalência dos Princípios processuais da Conciliação e da Cooperação para que se confirme o acordo extrajudicial firmado para resolver o mérito da demanda, mediante aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, inciso I, Código de Processo Civil);
6. Por fim, em face do acordo firmado, inexiste sucumbência entre o credor e o Espólio da falecida;
7. Contudo, tendo o credor dado causa à habilitação dos herdeiros passivamente ilegítimos na lide, os quais necessitaram constituir advogados para se defenderem na demanda, deve haver a fixação dos honorários advocatícios a serem arcados pelo credor equivocado (art. 85, §§ 2o e 6o, Código de Processo Civil);
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para (I) manter o julgamento de extinção do feito, sem resolução de mérito, exclusivamente, quanto aos herdeiros, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; (II) Homologar o acordo extrajudicial firmado entre credor e Espólio da Falecida, com fulcro no art. 487, inciso III, alíena “b”, do Código de Processo Civil; (III) condenar o credor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos herdeiros, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o montante efetivamente retirado do patrimônio a ser partilhado, mediante acordo extrajudicial homologado, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.